Tribunal: TJES
Processo: 0010868-83.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010868-83.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR DE SOUZA PONTES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA CONSTATANDO A MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA INALTERADA. REMESSA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

2
.
A comprovação do nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.

3.
Comprovada a carência, a incapacidade para o trabalho e o nexo causal ou concausal entre os problemas de saúde e o trabalho desenvolvido, mister o deferimento do benefício previdenciário pleiteado.

4.
Remessa conhecida e julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e julgar improcedente, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0010868-83.2015.8.08.0011

REMETENTE
:
PRIMEIRA

VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

AUTOR:
ADEMIR DE SOUZA PONTES

REQUERIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária visando confirmar a juridicidade da Sentença condenou o Requerido à implementação do auxílio-doença acidentário em favor do Requerente.

Narra o autor que usufruiu de benefício previdenciário de 04/03/2011 a 27/01/2014, em razão de ser portador de “sinovite e tenossinovite - epicondilite lateral bilateral e calcificação nos tendões do tríceps braquial, o que o incapacitou para o exercício das atividades rurais. Contudo, apesar de continuar incapacitado, teve cessado seu benefício.

Em sede de defesa, o INSS defendeu a legalidade do ato administrativo que cessou o benefício.

Determinada a perícia, o
Expert,
às fls. 116/120 (pág. 231/239 do arquivo), concluiu que “
o periciado,
campeiro, baixa escolaridade, 66 anos de idade, sofre de Epicondilite lateral. Já fez tratamentos e não obteve resultado favorável. Está total e definitivamente impossibilitado de laborar os serviços para os quais está capacitado
”.

Em sequência restou proferida Sentença, fls. 135/136v, (pág. 269/272 do arquivo) integrada pela decisão de embargos fls. 148-v, (pág. 295/296 do arquivo), na qual condenou o Requerido à implementação do auxílio-doença acidentário em favor do Requerente com DIB (data de início do benefício) em 27/01/2014 e DCB (data de cessação do benefício) em 26/10/2014 (ante a concessão da aposentadoria por idade rural a partir de 27/10/2014).

Pois bem.

Conforme dito alhures, cuida-se de benefício de auxílio-doença acidentário, o qual encontra previsão no art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de
carência
exigido nesta Lei, ficar
incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

É dizer, para fazer jus ao referido benefício o Autor deve demonstrar que goza da qualidade de segurado, assim como, que possui incapacidade temporária para o labor habitual.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que o ora Requerente já vinha percebendo o dito benefício, sendo seu cancelamento justamente a insurgência veiculada nesta demanda, razão pela qual aplicável a regra prevista no art. 15, I da legislação em comento.

Já no que tange à incapacidade, de acordo com a perícia judicial já citada acima, o Autor encontra-se acometido de Epicondilite lateral, encontrando-se incapacitado totalmente para seu labor de forma temporária; decerto que sua origem é acidentária, ante a concausa com o trabalho, vide quesitos 4 e 8 do laudo (pág. 233 e 235 do arquivo): “
causada por movimentos repetitivos. A doença só tende a piorar dependendo dos movimentos realizados.” “É uma doença do trabalho (movimentos repetitivos)”.

Dito isso, evidente a subsunção à norma, pelo que considero escorreita a Sentença neste tocante.

Quanto à duração do benefício e forma de atualização das parcelas vencidas e não pagas, mantenho inalterada a r. Sentença por esta de acordo com a legislação e a jurisprudência majoritária.

Em face do exposto, e sem mais delongas,
conheço
da remessa necessária e julgo-a improcedente.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, JULGANDO-A IMPROCEDENTE.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.